Tribunal: TJDFT
Processo: 0731399-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0731399-63.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: WILMONDES DE CARVALHO VIANA PACIENTE: CAIO MATHEUS DA SILVA PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WILMONDES DE CARVALHO VIANA em favor de CAIO MATHEUS DA SILVA PEREIRA, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC (id 74599322), pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Em suas razões, o impetrante afirma, em síntese, que não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP para decretação da prisão preventiva. Diz que a prisão preventiva com base na gravidade abstrata do delito e em razão da quantidade de drogas (09 gramas de cocaína) invadem o mérito inerente ao próprio tipo penal do tráfico de drogas e, nesse sentido, a prisão cautelar passa a valer como se execução de pena fosse. Afirma que não foram apresentados fatos concretos ou contemporâneos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, limitando-se a informar sobre outra investigação pretérita. Diz que, em eventual condenação, será fixado regime diverso do fechado, tornando a segregação cautelar mais gravosa. Sustenta que o paciente detém condições pessoais favoráveis que autorizam sua liberdade provisória, quais sejam: é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e atividade laboral lícita. Requer, por entender presentes os requisitos, a concessão liminar da ordem de habeas corpus em favor do paciente para revogar a prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Ocorre que, no caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, que levou em consideração o fato de se tratar da execução regular de uma medida cautelar de busca e apreensão. Confiram-se os fundamentos (id 74599322): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A análise dos elementos constantes nos autos e dos registros da presente atuação policial revela a configuração de um quadro jurídico que impõe a aplicação da prisão preventiva do custodiado. Inicialmente, cumpre salientar que ele encontra-se investigado no Inquérito Policial n.o 073029278.2025.8.07.0001, instaurado em razão de crime de tráfico de drogas praticado em 18/03/2025 — o que, por si só, já indicava prática planejada dessa infração. Agora, por meio da execução regular de medida cautelar de busca e apreensão (autos n.o073029885.2025.8.07.0001), foi flagrada a posse e a utilização contínua de elementos típicos da atividade de tráfico: porção de cocaína em pó, balança de precisão, tesouras contaminadas com resquícios de droga e múltiplos aparelhos celulares. A captura do custodiado no exato momento da apreensão das substâncias entorpecentes reforça o caráter flagrante da nova conduta e evidencia que o indivíduo manteve intacta a estrutura delitiva. Esse comportamento não se caracteriza como ato isolado, mas sim como parte de esquema organizado para distribuição de drogas, o que implica risco à ordem pública e probabilidade de reiteração delitiva. A postura adotada pelo custodiado imprime um padrão de reiteração criminosa que inviabiliza a eficácia de medidas cautelares menos gravosas, previstas no art.319 do Código de Processo Penal. Os elementos de provas apontam que, mesmo ciente da instauração do inquérito e da possibilidade de comprometimento penal, o investigado persistiu nas suas atividades ilícitas, preservando todo o aparato necessário ao tráfico. Isso demonstra que eventuais restrições patrimoniais, monitoração eletrônica, comparecimento periódico ao juízo ou proibição de acessar determinadas áreas não seriam suficientes para impedir a continuidade de sua conduta e a aptidão de manter contato com terceiros que o auxiliam na logística do comércio ilícito. A liberdade do custodiado, diante dos elementos de provas que demonstram sua atuação ativa na distribuição dessas substâncias, representa ameaça real à ordem pública. O art.312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva deve ser decretada quando presentes indícios de prática de crime e houver necessidade de garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal ou da aplicação da lei penal. O caso em tela atende a todos esses requisitos: há elementos de prova — inclusive mediante flagrante —, o tráfico é crime doloso e instruído com elementos que indicam organização, repetição e continuidade, e carece de suspensão para evitar sufocamento da atividade delitiva. Ante o exposto, o caso é de decretação da prisão preventiva do custodiado, nos termos do art. 312 c.c. art. 313, inc. I, ambos do Código de Processo Penal, com a expedição do mandado de prisão. Assim, como se verifica, o decreto prisional destacou que na “execução regular de medida cautelar de busca e apreensão (autos n.o 073029885.2025.8.07.0001), foi flagrada a posse e a utilização contínua de elementos típicos da atividade de tráfico: porção de cocaína em pó, balança de precisão, tesouras contaminadas com resquícios de droga e múltiplos aparelhos celulares.” e, ainda, o fato de o paciente estar sendo investigado por tráfico de drogas nos autos de outro IP (n. 0730292-78.2025.8.07.0001), por ato, em tese, praticado em 18/03/2025. Apesar da pouca quantidade de cocaína apreendida (09 gramas, conforme Laudo preliminar de id 243277055, do IP n. 0737730-58.2025.8.07.0001), importante asseverar que o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, quais sejam especificamente a materialidade e os indícios de autoria trazidos, assim como o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, o colendo STJ já assentou que: “como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgadoem15/02/2022, DJe 18/02/2022). Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, ao menos nesse primeiro exame, entendo que estão presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente. Desse modo, por não vislumbrar ilegalidade na decisão, entendo recomendável, por ora, a preservação da situação de fato atualmente experimentada pelo paciente, porquanto adequado o decreto da custódia cautelar, e insuficiente, no momento, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Todas as alegações produzidas no presente writ, portanto, serão oportunamente analisadas, por ocasião do julgamento do habeas corpus, após informações prestadas pelo Juízo competente e o pronunciamento do Ministério Público, sendo, por ora, incapazes de dar azo à pretendida liberação, deixando de estar configurada qualquer coação ilegal. Isto posto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Requisitem-se informações ao Juízo de origem. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Retornem os autos conclusos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator